Tribunal: TJPA
Processo: 0008685-94.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si, produzidas tanto em sede policial como em juízo, evidenciam a autoria delitiva dos acusados, os quais, inclusive, foram presos em flagrante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 2. Ao acusado Ismael Caldas, o magistrado sopesou devidamente as circunstancias como desfavoráveis e aplicou pena base próximo ao mínimo legal e proporcional ao deslinde dos fatos, em 5 anos de reclusão. Quanto ao acusado Eduardo Alves, embora o magistrado tenha sopesado todas as circunstancias judiciais como favoráveis e aplicado pena, no mesmo quantum do outro apelante (5 anos) e não no mínimo legal, valho-me do entendimento jurisprudencial que possibilita a reanalise, em sede recursal, das circunstancias judiciais, motivo pelo qual, as circunstancias, igualmente ao primeiro apelante e pela mesma fundamentação apresentada na sentença, devem ser desfavoráveis, até porque as circunstancias devem ser analisadas dentro do contexto da prática delituosa e não pelo fato do acusado Eduardo não ter oferecido resistência ao entregar-se à policia. Permanece a pena base em 5 anos de reclusão.Na terceira fase da dosimetria, inviável o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, consoante entendimento pacificado na jurisprudência da prescindibilidade de apreensão e pericia da arma de fogo, se presentes outros elementos de prova que demonstram a prática delituosa com emprego de arma de fogo e neste caso as vítimas informam a utilização da arma no crime.ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇAO DE MENORES ? AUSENCIA DE DOCUMENTO HABIL A COMPRAR A IDADE DO ADOLESCENTE ? INVIABILIDADE. 3. A cédula de identidade do menor, as fls. 27, atesta que o mesmo possuía 16 anos a época dos fatos, além de que o crime de corrupção de menores é um crime de natureza forma, que exige apenas a comprovação de que o ilícito foi praticado pelo adolescente na companhia de uma menor. Precedentes.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES e ISMAEL RAMOS CALDAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008685-94.2012.8.14.0006

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si, produzidas tanto em sede policial como em juízo, evidenciam a autoria delitiva dos acusados, os quais, inclusive, foram presos em flagrante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 2.
Ao acusado
Ismael Caldas
, o
magistrado sopesou devidamente as circunstancias como desfavoráveis e aplicou pena base próximo ao mínimo legal e proporcional ao deslinde dos fatos,
em 5 anos de reclusão
.

Quanto ao acusado
Eduardo Alves
, embora o magistrado tenha sopesado todas as circunstancias judiciais como favoráveis e aplicado pena, no mesmo
quantum
do outro apelante (5 anos) e não no mínimo legal, valho-me do entendimento jurisprudencial que possibilita a reanalise, em sede recursal, das circunstancias judiciais, motivo pelo qual, as circunstancias, igualmente ao primeiro apelante e pela mesma fundamentação apresentada na sentença, devem ser desfavoráveis, até porque as circunstancias devem ser analisadas dentro do contexto da prática delituosa e não pelo fato do acusado Eduardo não ter oferecido resistência ao entregar-se à policia. Permanece a pena base em 5 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, inviável o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, consoante entendimento pacificado na jurisprudência da prescindibilidade de apreensão e pericia da arma de fogo, se presentes outros elementos de prova que demonstram a prática delituosa com emprego de arma de fogo e neste caso as vítimas informam a utilização da arma no crime.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇAO DE MENORES - AUSENCIA DE DOCUMENTO HABIL A COMPRAR A IDADE DO ADOLESCENTE - INVIABILIDADE. 3. A cédula de identidade do menor, as fls. 27, atesta que o mesmo possuía 16 anos a época dos fatos, além de que o crime de corrupção de menores é um crime de natureza forma, que exige apenas a comprovação de que o ilícito foi praticado pelo adolescente na companhia de uma menor. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES e ISMAEL RAMOS CALDAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008685-94.2012.8.14.0006
R e l a t ó r i o

EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES e ISMAEL RAMOS CALDAS
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Relata a denuncia que no dia 10 de agosto de 2012, os acusados, juntamente com um menor, entraram em um ônibus e anunciaram um assalto e mediante violência no uso de arma de fogo e arma branca, subtraíram diversos pertences das vítimas.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Ismael Ramos Caldas e Eduardo de Oliveira Alves
a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, e caso não seja esse o entendimento pugna pela reforma da pena base para que seja fixada no mínimo legal, e excluída a majorante pelo uso de arma de fogo, uma vez que esta não foi apreendida e nem periciada, bem como que sejam absolvidos pelo crime de corrupção de menores uma vez que não restou comprovada, por prova idônea, a idade do adolescente.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa alegue insuficiência probatória para uma condenação, os elementos de prova constantes do arcabouço processual são elucidativos em apontar a autoria delitiva dos acusados.

As vítimas Eliel dos Santos Cunha, Yoná Cristine Pereira Borges e Maria Benedita da Silva (fls. 06/08) ouvidas em sede policial, foram categóricas em reconhecer os acusados e o adolescente, informando que os três elementos entraram no ônibus e armados de revolveres e uma faca, anunciaram o assalto e roubaram diversos pertences das vítimas e que reconheceram os mesmos porque após a empreitada criminosa, os apelantes foram perseguidos e presos em flagrante. Do mesmo modo, policiais militares, em sede policial, afirmaram que após informação do CIOP do ocorrido e por estarem as proximidades perseguiram os meliantes e foram detidos com diversos bens das vítimas.

Em juízo, apenas a vítima Maria Benedita compareceu e corroborou as declarações prestadas perante a autoridade policial, descrevendo os fatos e reconhecendo os acusados em juízo. A testemunha de acusação, policial militar, embora não tenha reconhecido os acusados naquele momento, informou que logo após o delito obteve informações do CIOP e perseguiram os acusados, pois estava às proximidades e conseguiu detê-los ainda na posse dos bens roubados.

Assim, as provas constantes dos autos, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva dos apelantes no cometimento do crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, o magistrado sopesou devidamente como desfavorável ao acusado
Ismael Caldas
apenas as circunstâncias, aplicando pena base próximo ao mínimo legal e proporcional ao deslinde dos fatos, em 5 anos de reclusão. Após reconheceu a atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/6 e majorou pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II do CPB em 3/8, tornando-a definitiva em 5 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão.

Ao crime de corrupção de menores foi aplicada pena em 1 ano e 3 meses de reclusão que somadas,
restou fixada definitivamente 6 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão
.

Quanto ao acusado
Eduardo Alves
, embora o magistrado tenha sopesado todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicando-a, no mesmo
quantum
do apelante Ismael, em 5 anos e não no mínimo legal. Valho-me do entendimento jurisprudencial que possibilita a reanalise, em sede recursal, das circunstancias judiciais, motivo pelo qual, as circunstancias, igualmente ao primeiro apelante e pela mesma fundamentação, devem ser desfavoráveis (¿
desfavoráveis pela maior ousadia, surpreendendo de forma dissimulada, passando-se por passageiros, em plena luz do dia
¿), até porque as circunstancias devem ser analisadas dentro do contexto da prática delituosa e não pelo fato do acusado Eduardo não ter oferecido resistência ao entregar-se à policia.

Assim, permanece a pena base em 5 anos de reclusão. Igualmente o magistrado aplicou atenuante de menoridade e reduziu em 1/6.

Na terceira fase da dosimetria, inviável o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, consoante entendimento pacificado na jurisprudência da prescindibilidade de apreensão e pericia da arma de fogo, se presentes outros elementos de prova que demonstram a prática delituosa com emprego de arma de fogo e neste caso as vítimas informam a utilização da arma no crime.

Assim, pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II do CPB elevou-se a reprimenda em 3/8, restando fixada em 5 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão.

Com relação ao crime de corrupção de menores, a cédula de identidade do menor, as fls. 27, atesta que o mesmo possuía 16 anos a época dos fatos, além de que o crime de corrupção de menores é um crime de natureza forma, que exige apenas a comprovação de que o ilícito foi praticado pelo adolescente na companhia de uma menor. Precedentes.

Pelo crime de corrupção de menores foi aplicada pena em 1 ano e 6 meses de reclusão, que somadas restou fixada definitivamente 6 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA